Tribunal: TJES
Processo: 5014717-51.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014717-51.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: ISRAEL RIBEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5014717-51.2024.8.08.0014

EMBARGANTE
:
BANCO VOTORANTIM S.A.

EMBARGADO
:
ISRAEL RIBEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos opostos por BANCO VOTORANTIM S.A. em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarou abusiva a cobrança da tarifa de avaliação de bem e do seguro prestamista, com determinação de restituição simples dos valores.

2. A embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição no julgado, ao argumento de que houve comprovação da efetiva prestação do serviço relativo à tarifa de avaliação, bem como que o acórdão teria inovado ao exigir prova de repasse a terceiros. Aduz, ainda, omissão quanto aos critérios de atualização monetária, defendendo a incidência da correção monetária a partir de cada desembolso.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica o vício alegado. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à tarifa de avaliação, consignando que “não há prova da efetiva prestação do serviço, tampouco documentos que demonstrem a realização de qualquer vistoria, laudo ou relatório que evidencie o custo operacional correspondente”, concluindo pela abusividade da cobrança.

5. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo nova apreciação do conjunto probatório e reforma do julgado, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

6. Também não procede a alegação de omissão quanto aos critérios de atualização monetária. O acórdão foi expresso ao consignar que “a sentença aplicou corretamente a distinção entre IPCA-E até a citação e SELIC a partir dela”, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

7. Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como ocorrido na hipótese.

8.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)